Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. ÓBITO DE GENITOR. BIOPSIA NÃO REALIZADA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INICIADO IMEDIATAMENTE APÓS CIRURGIA. AUSENCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALTA DE CONTUNUIDADE DO TRATAMENTO POR FALTA DA BIOPSIA E O ÓBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou inexistente o processo em relação ao pedido de condenação em 30 salários mínimos ao falecido em decorrência da omissão do Estado tê-lo levado a óbito e julgou improcedente o pedido que visava condenação em 30 salários mínimos aos familiares do “de cujus” em decorrência da perda do ente querido (o genitor).
2. O fato relevante. Os recorrentes sustentam que o ônus da prova é do Estado/réu, pois é de fácil apresentação de laudo médico que ateste a condição do falecido e que esse morreria independentemente ou não com início do tratamento de quimioterapia. Argumentam que o direito à saúde é garantia constitucional e que o réu demorou em realizar a biopsia e iniciar o tratamento do “de cujus”, contrariando a norma que estabelece prazo de 30 dias para início do tratamento. Requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão estatal no atendimento médico ao genitor dos recorrentes e, consequentemente, se é caso de indenização por dano moral reflexo ou por ricochete.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de ação indenizatória decorrente perda de familiar por suposta omissão estatal em deixar de promover com brevidade exame de biopsia no “de cujus” e, consequentemente, não iniciado tratamento quimioterápico levando-o a óbito. A ação foi ajuizada junto à Vara da Fazenda Pública e, posteriormente, remetido para Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. O processo foi saneado ID 78399564 e o Juízo declarou-se incompetente para apreciação da matéria por julgar necessário realização de perícia para solução da lide, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados “A questão de fato não pode ser dirimida sem a realização de um perícia médica pois há de se responder se, dada a situação do falecido, era possível que a radioterapia/quimioterapia pudesse levar à cura – ou mesmo qual seria a chance de fazê-lo – ou o resultado morte sobreviria independentemente de qualquer tratamento? É uma questão que não tenho, sem o auxílio técnico, como responder.”. Retornaram os autos para 7a Vara da Fazenda Pública do DF para prosseguimento da ação. Todavia, após despacho para manifestação das partes sobre produção de prova pericial, ID 78399566, os autores manifestaram desinteresse na providência, ID 78399567, ratificado no ID 78399568 “os peticionários acreditam que os autos estão devidamente alicerçados de provas que corroboram para a procedência dessa demanda, requerendo o julgamento antecipado da lide”. O que também o fez o DF e IGESDF, ID’s 78399569 e 78399571. Na sequência, a decisão de ID 78399572 remeteu os autos para o Juizado ante a competência absoluta, pois inexistente interesse das partes em produção de prova pericial. Por fim, sobreveio a sentença negando o pedido autoral sob o fundamento de que, em síntese, “a prova juntada pelos autores não prova a relação de causalidade entre a falta de tratamento – que dependeria da biópsia – e a morte do pai.”
5. Inicialmente, cumpre destacar que o Enunciado no 642 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”. Assim, é legítimo o pleito indenizatório formulado pelos filhos da vítima. Todavia, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há legitimidade para pleitear indenização por dano moral em favor de pessoa já falecida. Ressalte-se que o fundamento da presente ação consiste na reparação decorrente da perda de familiar, supostamente ocasionada por omissão dos réus em promover tratamento célere ao genitor, o que teria contribuído para o seu óbito. Portanto, mantem-se a sentença nesse ponto. Logo, o pleito de indenização ao “de cujus” é inexistente.
6. Com relação ao dano moral reflexo, passo à análise. No caso, os autores atribuem o falecimento do pai ao atraso na realização da biópsia, fato que impediu o início do tratamento necessário. Por outro lado, os réus sustentam que, diante do quadro clínico do falecido, o tratamento teria apenas caráter paliativo, de modo que sua ausência não teria sido a causa determinante do óbito.
7. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente.
8. A doutrina elucida que a responsabilização do ente público ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano" (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
9. Destaque-se que o direito à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal, deve ser concedido a todos, e ao Estado incumbe o dever de implantar políticas públicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Com relação aos atendimentos a pacientes com suspeitas de neoplasias malignas, a Lei n.13.896/2019 alterou o §3o, do art. 2o da Lei n. 12.732, de 22 de novembro de 2012, dispôs que “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”
10. No caso, é incontroverso que o genitor dos autores faleceu em decorrência de agravamento de seu estado de saúde, conforme o registro de “causa da morte” no atestado de óbito ID 78399478. Ocorre que, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de comprovar o nexo causal entre a falta de tratamento – que dependeria da biópsia – e a morte do pai.
11. Extrai-se do prontuário médico do falecido que, em 22/5/23, o paciente iniciava uma corrida hospitalar iniciado na UPA São Sebastião (ID 78399545), e a partir de 5/6/23 até 4/7/2023 (alta hospitalar) no Hospital de Base Distrito Federal (ID’s 78399546; 78399551 a 78399559). Conforme confirmado por ambas as partes, o genitor já havia passado por tratamento de CA de próstata, tratado e sem tratamento ao tempo do retorno médico em 2023. O paciente deu entrada no hospital em 5/6/23 e, devido à gravidade aferida nos exames e da suspeita de CA no pulmão foi realizada cirurgia em 14/6/23. Verifica-se o parecer da oncologia 7/6/23 descreve (...) caso haja possibilidade cirúrgica, recomendamos ressecção da lesão, seguida de avaliação da Radioterapia, posterior estudo anatomotaológica da lesão e então, programação de quimioterapia sistêmica pela equipe da Oncologia Clínica. (ID 78399558, p. 80). A alta ocorrida em 4/7/23 – 25 dias após a cirurgia atesta quadro estável, afebril, parcial aceitação da dieta, TC de crânio sem sinais de sangramento, com bom controle pós operatório e alta acompanhada de encaminhamentos para fisioterapia, ao ambulatório de oncologia e radioterapia, resgate de biopsia no HBDF entre outras (ID 78399488 p.3). Após a alta só há registro em 28/7/23 e 1/8/23, vindo a falecer em 18/8/23 em hospital particular.
12. Elucidados alguns fatos importantes, verifica-se que o paciente foi prontamente atendido na rede pública de saúde e providenciado todo tratamento imediatamente. Todavia, a questão da continuidade do tratamento oncológico necessitava da biopsia, não constou em nenhuma prova dos autos. Porém, em que pese a falta de comprovação do descumprimento da lei que determina o prazo de 30 dias para exames necessários ao esclarecimento do enfermidade, no caso a biopsia, não é possível identificar se a ausência do exame foi determinante para o falecimento do genitor dos autores ou a diminuição de seus dias de vida. Assim, não se desincumbiram os autores de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A par disso, foi oportunizada às partes a realização de perícia para confirmar se a descontinuidade do tratamento oncológico foi determinante para o falecimento do paciente, porém a faculdade foi rejeitada pelos demandantes. Precedente: Acórdão 2059884.
13. Nesse contexto, não havendo prova do nexo entre a falta do exame e a morte do genitor, não há que se falar em reparação indireta. Assim, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido.
15. Responderão os recorrentes pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 2o da 12.732, de 22 de novembro de 2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059884, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j: 22.10.2025.